Tribunal: TJPA
Processo: 0802692-17.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802692-17.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: EDRIANA GUEDES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE DIREÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO APÓS SUA VIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal, determinando a incorporação de 5/5 (cinco quintos) da gratificação percebida pelo exercício da função de diretora de escola, no percentual de 65% sobre o salário base, limitada à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 103/2019. A decisão também fixou multa diária em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal faz jus à incorporação da gratificação de função de direção com base na legislação local, ainda que não tenha completado dez anos de exercício; (ii) estabelecer se a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 103/2019 impede a continuidade da incorporação das parcelas relativas à gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 6.973/93, em seu art. 64, § 2º, autoriza expressamente a incorporação da gratificação de função à razão de 1/5 por ano de exercício, até o limite de cinco quintos, tornando desnecessária a invocação da Súmula 372 do TST, que exige período distinto e trata de regime jurídico diverso.

A prova constante nos autos comprova que a autora exerceu função de direção por mais de cinco anos, preenchendo os requisitos legais locais para a incorporação proporcional da gratificação.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará confirma o entendimento de que, em se tratando de servidor efetivo e de legislação local prevendo a incorporação, é possível o reconhecimento do direito, desde que respeitado o limite temporal estabelecido pela EC 103/2019.

A entrada em vigor da EC 103/2019, em 13.11.2019, vedou a incorporação de vantagens de caráter temporário, como funções gratificadas, razão pela qual a incorporação deve considerar apenas os períodos anteriores à sua vigência.

Deve ser respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e a vigência da EC 103/2019, em 13.11.2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legislação municipal pode prever a incorporação de gratificação por função de direção à razão de 1/5 por ano, independentemente do prazo de dez anos previsto na Súmula 372 do TST.

A incorporação de gratificação por função de confiança é vedada a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 103/2019.

O prazo prescricional para reconhecimento da incorporação de parcelas remuneratórias é de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 6.973/93, art. 64, § 2º; CF/1988, art. 39, § 9º (com redação da EC n.º 103/2019).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível n.º 0800109-93.2021.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Mairton Marques Carneiro (Presidente ), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar silva Pereira, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 07.07.2025 até 14.07.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por Edriana Guedes Gomes, que julgou procedente os pedidos consignando a determinação de incorporação nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar que o seguinte: O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ fica condenado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implementar o pagamento de 5/5 (cinco quintos), ou seja, integral da função gratificada percebida pela requerente quando exerceu a função de diretora de escola, o que corresponde ao valor de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o salário base, sendo esses os conquistados até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103/2019. A omissão do cumprimento da determinação no prazo acima indicado, implicará em multa por dia de atraso no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá, eventualmente, ser convertido em favor da parte demandante.”

O apelante alega que a sentença deve ser reformada sob o fundamento que a Súmula 372 do TST, não seria aplicável na espécie, pois estabeleceria o prazo de 10 anos de percepção da gratificação para a incorporação, o que não teria ocorrido na espécie, pois a servidora teria comprovado apenas 05 anos de exercício da função de Diretora.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida com a improcedência dos pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

14484369 - Pág. 01/06.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento da apelação, com base em súmula vinculante do STF, e diante da ausência de regulamentação da matéria.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo da apelante. Vejamos:

A matéria foi regulamentada no art. 64 da Lei 6.973/93, nos seguintes termos:

“Art. 64 – O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

§ 1º - Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em Lei, em ordem decrescente, considerada a importância, o grau de dificuldade, o nível de responsabilidade e de conhecimento para o exercício da função gratificada.
§ 2º - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos
.

§ 3º - Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo.

§ 4º -
Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos),

poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 5º -
Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do Art. 10, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos por servidor
.”

Analisando as provas dos autos, verifico que realmente a norma
retro
transcrita embasa o pleito da autora/apelada, posto que comprovou que recebe a gratificação de função por mais de 05 (cinco) anos, por conseguinte, não se cogita de óbice ao recebimento da gratificação na inatividade por ausência de regulamentação, pois recebia a mesma na ativa, o que indica a existência de preenchimento dos requisitos suficientes para o pagamento do benefício na inatividade.

Em relação a gratificação pelo exercício de função de direção temos o seguinte precedente da 1.ª Turma de Direito Público:

“APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE RECONHECENDO O DIREITO A IMPLEMENTAÇÃO DE APENAS PARTE DO PERÍODO LABORADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA QUE SEJA CONSIDERADO TODO O PERÍODO LABORADO EM EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO, ATÉ O ADVENTO DA EC 103/2019.

1. No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação

2. No caso vertente, extrai-se dos autos que o autor é servidor efetivo do Município de Tucuruí, e comprova o exercício de função gratificada na chefia da Fiscalização de Tributos, pelo prazo de Jun/2007 a Dez/2008, Jul/2009 a Out/2011, Nov/2011 a Dez/2012, Mar/2013 a Mai/2014, e de Ago/2014 a Set/2015. E ainda, comprova ter sido nomeado para o cargo em Comissão de Diretor de Contabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET, conforme Portaria nº 132, de 09/11/2017 (ID. 11712304), até 15/12/2020, conforme Portaria de exoneração nº 076- 2020-IPASET.

3. Considerando a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, em 11/11/2019, vedando a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança, considera-se o computo dos décimos de incorporação até a data da vigência da referida EC.

4. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800109-93.2021.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

Conforme consignado no precedente retro mencionado, o recebimento deve ser limitado a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 103/2019, que passou a vedar a incorporação, com a redação atribuída ao art. 39, §9.º, da CF,
in verbis:

“É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo."

Outrossim, a inaplicabilidade da Súmula 372 do TST, em nada altera este entendimento, posto que a própria lei regulamentou a incorporação por ano de exercício, e o termo final encontra-se na vigência da Emenda Constitucional n.º 103/2019, que passou a vedar a incorporação, em tudo observado o prazo prescricional de 05 anos anterior ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença em todos os seus termos, mas em tudo observado o prazo prescricional de 05 anos anterior ao ajuizamento da ação, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 15/07/2025